Tribunal: STJ
Processo: 0833855-73.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011210 - RN(2025/0297845-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
BRANCA DA FONSECA MACHADO - RJ218350
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RN001351A
AGRAVADO
: KATIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO MOURA NUNES DE VASCONCELOS - RN004480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR
TERCEIRO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos
compensação por danos
c/c
morais em razão de cobrança indevida de compras fraudulentas realizadas
por terceiro em cartão de crédito.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 72944f51-5218-470e-8851-9fde0fa39ea3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011210 - RN(2025/0297845-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
BRANCA DA FONSECA MACHADO - RJ218350
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RN001351A
AGRAVADO
: KATIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO MOURA NUNES DE VASCONCELOS - RN004480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR
TERCEIRO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos
compensação por danos
c/c
morais em razão de cobrança indevida de compras fraudulentas realizadas
por terceiro em cartão de crédito.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
que interpusera e negar-lhe provimento, pelo seguinte fundamento: ausência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
de inexistência de débitos
tutela provisória de urgência e
Ação:
c/c
compensação por danos morais, ajuizada por KÁTIA MARIA DA SILVA, em face do
agravante, na qual requer a declaração de inexistência dos débitos contestados, a
exclusão do nome dos cadastros de crédito e a compensação por danos morais.
julgou procedentes os pedidos, para: i) ratificar a tutela de
Sentença:
urgência; ii) declarar a inexistência do débito; iii) condenar a requerida ao
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais).
Documento eletrônico VDA55821971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 0ffd831e-0df5-43c6-b459-fa2925809a7d

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
peloagravante, para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por danos
morais para R$ 5.000,00, nos termos da seguinte ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EC/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. CARTÃO
DE CRÉDITO. FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO.
REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS JULGADOS DESTA CORTE. TAXA SELIC.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (e-STJ fl. 704)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação do
II, do CPC. Sustenta a
Recurso especial:
art. 1.022,
existência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal estadual
não enfrentou argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, e requer o
retorno dos autos para saneamento das omissões.
conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial interposto pelo agravante e negar-lhe provimento.
em suas razões, o agravante afirma que: i) na hipótese,
Agravo interno:
verifica-se a ocorrência de omissão relevante quanto a questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, aptas a influenciar diretamente o resultado do
julgamento, configurando violação ao dever de fundamentação; ii) a pretensão
recursal não demanda o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido; iii)
o acórdão recorrido adota compreensão que não se harmoniza com a orientação
do STJ, segundo a qual a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não
possui caráter absoluto, sendo imprescindível a demonstração concreta de defeito
na prestação do serviço para a configuração do dever de indenizar.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento, ante a ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
I. Da negativa de prestação jurisdicional
2. O agravante alega que o acórdão recorrido foi omisso, porquanto,
inobstante a prova de que as compras foram efetuadas com o cartão original com
Documento eletrônico VDA55821971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 0ffd831e-0df5-43c6-b459-fa2925809a7d

chip e a aposição da senha correta, deixou de se manifestar sobre a conduta
determinante da agravada para a concretização do cenário narrado e, por
conseguinte, sobre o afastamento da responsabilidade que se pretende impor à
instituição financeira.
3. Entretanto, o
foi claro em suas conclusões: i) compulsando os
TJ/RN
autos, pelo extrato acostado, no período de 23 a 27 de novembro de 2018,
existiram diversas compras em valores elevados e alguns com parcelamento,
totalizando mais de R$ 170.000,00 (e-STJ fl. 706); ii) foi estornado um valor de R$
39.294,00, no dia 27 de novembro, o que pressupõe que o banco não admitiu a
compra (e-STJ fl. 706); iii) o demandado não desconstituiu as alegações autorais,
porquanto não juntou qualquer documento aos autos que comprovasse a validade
dos débitos que a agravada busca anular (e-STJ fl. 706); iv) a relação jurídica
estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo a lide ser
analisada sob a ótica da Teoria da Responsabilidade Objetiva (e-STJ fl. 706); v)
somente se exime o réu de indenizar os danos causados à autora, caso obtenha
êxito em demonstrar que não houve defeito na prestação de serviço, ou que o
cliente tenha sido a única responsável pelo ocorrido, ou, ainda, que o prejuízo
tenha decorrido exclusivamente de ato de terceiro, sem que aquele tenha
concorrido para o evento (e-STJ fl. 706); vi) não tendo a requerida efetivamente
demonstrado o uso do cartão pela parte autora, tem-se constatada a existência de
fraude perpetrada por terceiro; contudo, a utlização do cartão por terceiro não
configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da
responsabilidade da parte ré (e-STJ fl. 706); vii) houve falha de segurança na
prestação do serviço bancário, ao deixar de obstar a realização de operações
fraudulentas em nome do consumidor, o que caracteriza fato do serviço e,
evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (e-STJ fl. 707); viii) fica
devidamente configurada a má prestação de serviço pela empresa ré,
consubstanciada na continuidade das cobranças indevidas à agravada, relativas a
compras desconhecidas pela demandante, imperando- se a manutenção dos
danos morais arbitrados (e-STJ fl. 707).
4. No julgamento dos embargos de declaração, o
também foi claro
TJ/RN
em suas conclusões, conforme dito na sentença: i) a instituição financeira não tem
responsabilidade direta pela fraude em si, sua responsabilidade exsurge cristalina,
contudo, ao deixar de cumprir seu dever de cuidado, consistente no bloqueio de
operações suspeitas, assim entendidas como aquelas que destoam do perfil de
consumo do correntista, como na hipótese, em que as operações foram realizadas
em curto espaço de tempo e com valores substancialmente superiores à média
Documento eletrônico VDA55821971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 0ffd831e-0df5-43c6-b459-fa2925809a7d

das faturas anteriores, incomum na hipótese da autora (e-STJ fl. 726); ii) responde
por omissão a instituição financeira que se abstém de entrar em contato com o
correntista ou mesmo de bloquear operações que evidentemente desbordam
daquilo que se convencionou chamar de perfil de consumo, como na hipótese dos
autos (e-STJ fl. 726); iii) a instituição financeira possui plenas condições de realizar
esse monitoramento; ainda que as transações não superem o limite de crédito
estabelecido para a correntista, é intuitivo que algo de estranho está a ocorrer no
caso de transações realizadas em valores exacerbados e em um curto espaço de
tempo, em descompasso com aquilo que o correntista costuma praticar com o seu
cartão bancário (e-STJ fl. 726).
5. Assim, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente. Ressalte-se que o fato
de as questões terem sido tratadas sob viés diverso daquele pretendido pela
agravante não dá ensejo à interposição de embargos de declaração, que foram
utilizados com efeitos meramente infringenciais.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Documento eletrônico VDA55821971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: 0ffd831e-0df5-43c6-b459-fa2925809a7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.210 / RN
Número Registro: 2025/0297845-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08338557320198205001 8338557320198205001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
BRANCA DA FONSECA MACHADO - RJ218350
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RN001351A
AGRAVADO
: KATIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO MOURA NUNES DE VASCONCELOS - RN004480
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
BRANCA DA FONSECA MACHADO - RJ218350
Documento eletrônico VDA56864428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: faef6ab2-4637-4857-a6eb-b4cce7d947bf

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RN001351A
AGRAVADO
: KATIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO MOURA NUNES DE VASCONCELOS - RN004480
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: faef6ab2-4637-4857-a6eb-b4cce7d947bf